Tribunal: STF
Processo: ARE 787376
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. AGRICULTOR. LEIS 8.213/1991 e 10.779/2003. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À LEI MAIOR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Falta de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta 



    III - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.